Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-60.2017.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000099-60.2017.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DARIO MEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ANITA CRISTIANE ALCANTARA BARBOSA DA SILVA VIEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER CHAVES PHILADELPHO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO UNILATERAL DA CARGA HORÁRIA DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS. DECESSO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação Cível e Remessa Necessária contra sentença que concedeu mandado de segurança a professora municipal. A decisão anulou o Decreto Municipal nº 018/2017, que havia reduzido a jornada de trabalho da servidora de 40 para 20 horas semanais sem processo administrativo prévio, determinando o restabelecimento da carga horária e o pagamento das diferenças salariais.

II. Questão em discussão

A discussão principal é definir se a Prefeitura pode cancelar um enquadramento funcional que gerou aumento de salário (efeitos financeiros) sem instaurar processo administrativo individual para garantir a defesa da servidora.

III. Razões de decidir

1. O poder de autotutela da Administração Pública (Súmula 473 do STF) tem limites. Segundo o Tema 138 do STF (RE 594.296/MG), quando o ato administrativo a ser revogado já produziu efeitos concretos, é obrigatório realizar processo administrativo antes de cancelá-lo, garantindo o direito de defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

2. O Decreto Municipal nº 018/2017 reduziu a jornada e o salário da servidora de forma automática e unilateral, violando o devido processo legal.

3. A redução da jornada provocou diminuição no valor nominal do salário da servidora. Isso viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF). A reestruturação de carreira não permite redução salarial (precedentes do STF e STJ).

4. Não cabem honorários advocatícios em Mandado de Segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009, Súmula 105 do STJ e Súmula 512 do STF).

IV. Dispositivo

Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente em Reexame Necessário.

- Art. 5º, LIV e LV, e art. 37, XV, da Constituição Federal.

- Art. 14, § 1º, e art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

- Súmulas 473 e 512 do STF; Súmula 105 do STJ.

- Tema 138 de Repercussão Geral do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível e Remessa Necessária nº 8000099-60.2017.8.05.0117
, em que figuram, como apelante, o
MUNICÍPIO DE DÁRIO MEIRA
, e, como apelada,
ANITA CRISTIANE ALCÂNTARA BARBOSA DA SILVA VIEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação e
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA
em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)